Tribunal: STF
Processo: Pet 13511
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INCS. I, II E III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ROL TAXATIVO. PRECEDENTES. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Petição, com requerimento de medida liminar, apresentada por Monteiro e Monteiro Advogados Associados, a qual pretende “suspender os efeitos do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 09435e20, assim como as instruções dela decorrentes (IN Nº 01/2022 e IN Nº 01/2024)” (fl. 1, 
e-doc. 1).



    2. A requerente “busca dar conhecimento ao Supremo Tribunal Federal acerca do descumprimento, pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, do posicionamento fixado no Tema 309 de Repercussão Geral” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “o TCM da Bahia, em 16/04/2024 julgou definitivamente o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 09435e20 (DOC. 03), a partir do qual passou a determinar que ‘a base de cálculo para incidência do percentual devido a título de honorários contratuais também será parametrizada pelos critérios previstos no artigo 85 do CPC’” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que, sobre “a uniformização de jurisprudência em comento, tem como pano de fundo os critérios a serem observados nas contratações de escritórios de advocacia pelos Municípios baianos, para fins de recuperação de créditos de royalties do petróleo e gás natural, impondo, para tanto, a aplicação do art. 85 do CPC (honorários sucumbenciais) como parâmetro para a fixação do preço a ser cobrado a título de honorários contratuais/convencionais. Entretanto, o TCM/BA passou a utilizá-la, por analogia, nas avenças com outros objetos contratuais, a exemplo dos contratos de recuperação de verbas do FUNDEF e FUNDEB, como é o caso dos contratos do peticionante” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Ante todo o exposto, o peticionante informa o descumprimento da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema 309 de Repercussão Geral, proferido nos autos da RE 656.558/SP, por parte do Tribunal de Contas do Municípios da Bahia de modo a suspender os efeitos do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 09435e20, assim como as instruções dela decorrentes (IN 
Nº 01/2022 e IN Nº 01/2024), sendo adotado posicionamento idêntico ao proferido nos autos da Petição 13.458/SC (DOC. 13).



    Pleiteia, ainda, a suspensão dos efeitos de todas as decisões relatadas nos tópicos anteriores que violam o direito ao recebimento da contraprestação pecuniária de natureza alimentar” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. A presente petição não pode ser conhecida.



    Este Supremo Tribunal não dispõe de competência constitucional para conhecer da presente petição e sobre ela decidir, pela ausência de requisitos legais específicos. 



    Na espécie, o requerente pretende, por simples petição, a suspensão de atos proferidos pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, sob o argumento de ofensa ao decidido por este Supremo Tribunal no Tema 309 da repercussão geral.



    A pretensão não está sujeita à jurisdição deste Supremo Tribunal pela via eleita, cuja competência originária se submete a regime de direito estrito, fixada de forma taxativa nos incs. I, II e III do art. 102 da Constituição da República.



    A matéria não admite discussão mínima, por cuidar-se de norma de competência constitucional expressa, sendo incabível interpretação extensiva. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA CONTRA DECISÕES DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AÇÕES INDENIZATÓRIAS E DE EXECUÇÃO. INCS. I, II E III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Pet n. 10.638-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022). 



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE TUTELA ANTECEDENTE. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGA SEGUIMENTO A PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. ART. 102, I, II E III, DA LEI MAIOR. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AGRAVO QUE NÃO ATACA 
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. (…) 2. Agravo interno não conhecido” (Pet 
n. 9.750-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    “TAXATIVIDADE CONSTITUCIONAL DAS COMPETÊNCIAS ORIGINÁRIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA PROCESSAR E JULGAR, ORIGINARIAMENTE, AS AÇÕES POPULARES PROPOSTAS EM FACE DO CONGRESSO NACIONAL E DE SEUS MEMBROS, DE MINISTROS DE ESTADO OU DO PRÓPRIO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO” (Pet n. 6.381-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 17.5.2018). 



    Na esteira dos precedentes mencionados e à luz da legislação de regência, é de se reconhecer não dispor este Supremo Tribunal Federal de competência para examinar e decidir o pleito apresentado nesta petição.



    Anota-se que a Pet n. 13.458, mencionada pelo requerente como argumento para corroborar a tese defendida nesta decisão, teve julgamento interrompido na Segunda Turma deste Supremo Tribunal depois de pedido de vista do Ministro Gilmar Mendes.



    4. Pelo exposto, não conheço da presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora